Tribunal: TJDFT
Processo: 0748288-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0748288-68.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LUCINEIDE SILVA DE SOUZA MAGALHAES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DO MEMORIAL DE CÁLCULOS. VALOR DEVIDO NÃO APONTADO PELA PARTE CREDORA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULOS. REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO. CABIMENTO. ART. 525, § 4, DO CPC. CUSTAS PROCESSUAIS ADIANTADAS. NÃO CONSTA DA PLANILHA APRESENTADA JUNTO À INICIAL. PRECLUSÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. É dever do executado/devedor, e não mera faculdade, apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo do valor que entende correto, a fim de permitir ao Juízo averiguar eventual diferença de execução alegada em sede de impugnação. 2. No caso que a impugnação apresentada não cumpriu o requisito acima delineado, deixando o agravante/exequente de especificar o quantum que entende devido, pois formulou apenas impugnação genérica. 3. O agravante/exequente deveria ter incluído no demonstrativo discriminado e atualizado do seu crédito, planilha junto à inicial, o valor das custas adiantadas, ou seja, já no momento da instauração do cumprimento de sentença, sob pena de ver preclusa a oportunidade de o fazê-la. Não constando o referido valor, impõe-se o reconhecimento da preclusão no particular. 4. Agravo de instrumento desprovido. No especial, os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 5°, 6°, 10, 139, inciso IX, 524, 525, §4o, 535, 932, parágrafo único e 1.017, §3o, todos do CPC, defendendo a ocorrência de nulidade diante da prolação de decisão surpresa. Aduzem violação aos princípios da cooperação, da boa-fé processual e da primazia do exame do mérito; c) artigos 292, §§2° e 3o, 322, §1o, 505, inciso I, e 927, inciso III, estes do mesmo Códex, alegando, em síntese, erro no cálculo da dívida. Aduzem que o posicionamento do STF no RE 870.947 foi alterado, restando assentado que os débitos da fazenda pública provenientes de diferenças devidas a servidor público devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E. Salientam que a questão afeta aos critérios de atualização de crédito não se encontra preclusa, porquanto trata-se de matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo; d) artigos 82, §2o, 91 e 507, todos da Lei Adjetiva Civil, asseverando a inocorrência de preclusão quanto ao pedido de reembolso das custas adiantadas, eis que o pedido foi feito ao tempo e modo devidos. No recurso extraordinário, após defenderem a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisam os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 2°, 5°, inciso II, 22, inciso I, 48 e 102, § 2o, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1775797/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 5°, 6°, 10, 82, §2o, 91, 139, inciso IX, 507, 524, 525, §4o, 535, 932, parágrafo único e 1.017, §3o, todos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 292, §§2° e 3o, 322, §1o, 505, inciso I, e 927, inciso III, estes da Lei Adjetiva Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal local (enunciado n. 211 da Súmula do STJ).” (AgInt no REsp 1839431/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/2/2021). Quanto ao recurso extraordinário, verifico que não reúne condições de prosseguir quanto a alegada ofensa aos artigos 2°, 5°, inciso II, 22, inciso I, 48 e 102, § 2o, todos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. Com efeito, “As questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário não foram objeto de discussão pelo acórdão recorrido. Falta-lhes, portanto, o devido prequestionamento. Óbice da Súmula 282 do STF.” (ARE 1120592 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe 22/5/2020). No mesmo sentido o ARE 1288600 ED-segundos, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 14/6/2021. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010